Tribunal: TCU
Processo: 025.797/2013-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE contra José Antonio Vasconcelos da Costa, Robério Saraiva Grangeiro, JoãoFreitas de Souza e Fabiano Ribeiro dos Santos - Conversão de REPR- Órgão: PM de Pedra Lavrada/PB, acerca do convênio no0026/07 (Siafi 619437), firmado entre a Fundação Nacional de Saúde-MS, tendo por objeto a implantação de sistema de abastecimento deágua, por meio da construção de 39 poços tubulares profundos.

Inteiro teor:
Acórdão 2/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 3721/2013-TCU-Primeira Câmara , em razão de irregularidades na execução do Convênio EP 026/07, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o Município de Pedra Lavrada-PB, para construção de sistemas de abastecimentos de água e perfuração de poços. Considerando que, por meio do Acórdão 2146/2014-TCU-Plenário , este Tribunal, entre outras medidas, rejeitou as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Fabiano Ribeiro dos Santos e Robério Saraiva Grangeiro e aplicou-lhes multas previstas no art. 57 da Lei 8.443/1992; Considerando que este Tribunal aprovou a Resolução-TCU 344/2022, que estabelece as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o); Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE e o Ministério Público junto ao TCU manifestaram-se pela ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão executória dos títulos executivos constituídos por meio do Acórdão 2146/2014-TCU-Plenário , sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, o reconhecimento da prescrição executória e o arquivamento dos processos de cobrança executiva Processo 007.407/2024-6 e Processo 007.410/2024-7 ; Considerando que, no caso em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 29/11/2014, data do trânsito em julgado da decisão para os responsáveis Fabiano Ribeiro dos Santos e Robério Saraiva Grangeiro; Considerando que o intervalo entre o trânsito em julgado, em 29/11/2014 , e a autuação dos processos de cobrança executiva, em 03/04/2024 , foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão executória dos títulos executivos constituídos por meio do item 9.4 do Acórdão 2146/2014-TCU-Plenário , em relação aos Srs. Fabiano Ribeiro dos Santos e Robério Saraiva Grangeiro, e ordenar o arquivamento das cobranças executivas TC Processo 007.407/2024-6 e TC Processo 007.410/2024-7 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.797/2013-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 012.118/2010-9 (REPRESENTAÇÃO); Processo 007.404/2024-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.042/2015-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 026.540/2016-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 007.371/2024-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 010.478/2016-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 034.006/2016-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 007.379/2024-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 007.413/2024-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Dj Construcoes Ltda - Me (03.592.746/0001-20); Fabiano Ribeiro dos Santos (XXX.726.174-XX); José Antônio Vasconcelos da Costa (XXX.941.444-XX); João Freitas de Souza (XXX.955.174-XX); Robério Saraiva Grangeiro (XXX.131.404-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pedra Lavrada - PB. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Ravi Vasconcelos da Silva Matos (17148/OAB-PB), representando Prefeitura Municipal de Pedra Lavrada - PB; Rodrigo Oliveira dos Santos Lima (10478/OAB-PB) e José Alberto Rodrigues Teixeira (16163/OAB-DF), representando José Antônio Vasconcelos da Costa. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.